Tribunal: TJDFT
Processo: 0720211-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL PENAL. PRELIMINAR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. INAPTIDÃO NA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. LAUDO COM ASSINATURA DE UM PSICÓLOGO. VIOLAÇÃO ART. 62 DA LEI N. 4.949/2012. RESPOSTA DA BANCA SEM ASSINATURA DE ESPECIALISTA. VIOLAÇÃO ART. 63 DA LEI N. 4.949/2012. ILEGALIDADE. NULIDADE DA PROVA DE APTIDÃO PSICOLÓGICA. DETERMINAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. O Mandado de Segurança tem por finalidade assegurar a proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, e que possa ser demonstrado “initio litis”, sem a necessidade de dilação probatória (artigo 1o da Lei n. 12.016/2009).
2. Tendo sido apresentada prova pré-constituída do direito líquido e certo invocado pela impetrante, deve a pretensão mandamental ser examinada com base no acervo documental produzido, não havendo justificativa para o acolhimento da preliminar de inadequação da via eleita. Preliminar rejeitada.
3. Este egrégio Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que a validade do exame psicotécnico está condicionada: à previsão legal; à exigência de critérios objetivos; e, à garantia de recurso administrativo (Súmula n.o 20). O Edital de Concurso Público no 001/2022 no item 15 prevê a prova de aptidão psicológica com critérios objetivos e no subitem 15.11 permite a possibilidade de interposição de recurso.
4. A Lei Distrital no 4.949/2012, que estabelece normas gerais para realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, em seu artigo 62 dispõe que o exame psicotécnico é realizado por banca examinadora composta por, pelo menos, três especialistas. No caso, o resultado do exame psicológico foi assinado por apenas um especialista, não atendendo à exigência legal.
5. Observada que a resposta ao recurso administrativo não foi assinada por especialistas, mas apenas pela banca examinadora, há impedimento para a correta averiguação do cumprimento do artigo 63, § 2o, da Lei no 4.949/2012.
6. A ausência de numeração e rubrica nas laudas, bem como de assinatura do psicólogo na última página, fere a determinação do § 8o do artigo 5o da Resolução n. 6/CFP.
7. Os elementos de prova que instruem o mandado de segurança se mostram suficientes para demonstrar o direito líquido e certo invocado pela impetrante, na medida em que comprova ilegalidade na prova de aptidão psicológica, circunstância que torna impositiva a concessão da segurança vindicada na inicial.
8. Mandado de segurança concedido.